Tribunal: TJSP
Processo: 1008796-86.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – Demanda que busca a anulação de venda de imóvel – Alegação de CERCEAMENTO DE DEFESA por não atender o juízo a produção de prova oral – Inexistência - Não configuração do cerceamento de defesa, eis que as provas presentes nos autos são suficientes para a análise do caso, sendo desnecessária a produção da prova pretendido – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Bem decretada –

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – Demanda que busca a anulação de venda de imóvel – Alegação de CERCEAMENTO DE DEFESA por não atender o juízo a produção de prova oral – Inexistência - Não configuração do cerceamento de defesa, eis que as provas presentes nos autos são suficientes para a análise do caso, sendo desnecessária a produção da prova pretendido – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Bem decretada – Pessoa física que não se confunde com a jurídica – Ausente a confusão entre patrimônios, de rigor a exclusão da pessoa física - ATO JURÍDICO PERFEITO – Vício apontado inexistente – Negócio realizado pelo casal em prol da família, com a anuência da autora – Alegação de SIMULAÇÃO – Não caracterizada - Imposição de MULTA por EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS – Inocorrência - Embargos declaratórios tidos por procrastinatórios. Imposição de multa prevista no art. 1026, parágrafo 2o do NCPC. Inexistência do "improbus litigator". Dolo que precisa ser detectado de imediato. Direito de recorrer. Precedentes do C. STJ. Sentença reformada apenas nesse capítulo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008796-86.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ROBERTA
CALEGARI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CARLOS HENRIQUE
BIAZINI DE ALMEIDA, MARIA VIRGINIA BIAZINI DE ALMEIDA, CH
ENTULHO E TERRAPLANAGEM e BRUNA CH IMOVEIS E
TERRAPLANAGEM LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048
Apelante: Roberta Calegari
Apelados: Carlos Henrique Biazini de Almeida, Maria Virginia Biazini de
Almeida, CH entulho e Terraplanagem e Bruna CH Imoveis e Terraplanagem
LTDA
Comarca: Atibaia
Voto no 44.546
VOTO DO RELATOR
EMENTA
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO

Demanda que busca a anulação de venda de imóvel

Alegação de CERCEAMENTO DE DEFESA por não
atender o juízo a produção de prova oral Inexistência -
Não configuração do cerceamento de defesa, eis que as
provas presentes nos autos são suficientes para a análise
do caso, sendo desnecessária a produção da prova
pretendido
ILEGITIMIDADE DE PARTE
Bem
decretada
Pessoa física que não se confunde com a
jurídica Ausente a confusão entre patrimônios, de rigor
a exclusão da pessoa física - ATO JURÍDICO PERFEITO
Vício apontado inexistente
Negócio realizado pelo
casal em prol da família, com a anuência da autora

Alegação de SIMULAÇÃO
Não caracterizada -
Imposição
de
MULTA
por
EMBARGOS
PROCRASTINATÓRIOS
Inocorrência - Embargos
declaratórios tidos por procrastinatórios. Imposição de
multa prevista no art. 1026, parágrafo 2o do NCPC.
Inexistência do "improbus litigator". Dolo que precisa ser
detectado de imediato. Direito de recorrer. Precedentes do
C. STJ. Sentença reformada apenas nesse capítulo

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico,
julgada improcedente, condenando o autor no pagamento das custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
3
despesas processuais e verba honorária, fixada em por equidade em R$
2.000,00, ressalvados os benefícios da gratuidade conferidos.
Embargos de declaração às fls.538/544. Estes
rejeitados por decisão de fls. 545/548.
Inconformada, apela a autora vencida a fls.
553/569, sustentando a necessidade de reforma da r. sentença, tendo em
vista que: a) a apelante afirma ter sido levada a erro pelo seu marido à
época (o apelado), alegando que a transferência do imóvel seria
provisória, por isso deu sua anuência para a venda; b) que o apelado se
retirou da sociedade para onde tinha transferido o imóvel de ambos em
data próxima ao rompimento matrimonial do casal; c) que apesar de não
ser mais sócio, possui amplos poderes na referida empresa que
atualmente pertence à mãe do apelado; d) que a empresa do apelado foi
usada para desviar o imóvel que pertencia ao casal, atuando o apelado
com má-fé, a fim de impossibilitar o acesso à sua meação; e) que a mãe
do réu deve ser considerada parte legítima, pois tem participação nos
negócios da empresa correquerida, que foram julgadas partes ilegítimas;
f) que o réu premeditadamente se valeu da anuência da autora, mesmo
considerando que a separação do casal se deu três anos após a venda; g)
que a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos a vara de
origem para a oitiva de testemunhas; h) que a multa pela oposição de
embargos considerados procrastinatórios é arbitrária e sem razão de ser;
i) que o réu deve pagar os aluguéis referentes ao uso do imóvel da parte
(50%) que cabe a autora. Diante disso pede provimento para seja
declarada nula a venda do imóvel do casal para a empresa do apelado
O recurso foi recebido a fls. 570.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
4
Contrarrazões a fls. 98/102..
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A requerente, ROBERTA CALEGARI, ajuizou
ação declaratória de nulidade de venda de bem imóvel cumulada com
pedido de cancelamento de registro imobiliário em face dos
demandados, CARLOS HENRIQUE BIAZINI DE ALMEIDA,
BRUNA CH IMÓVEIS E TERRAPLANAGEM LTDA e MARIA
VIRGÍNIA BIAZINI DE ALMEIDA. Asseverou, na exordial, que
começou a namorar com o primeiro demandado em 28 de outubro de
2008, ao que se seguiu o estabelecimento de união estável, a partir de
10 de janeiro de 2010 e, ulteriormente, casaram-se, pelo regime da
comunhão parcial de bens, em 01 de novembro de 2013 (fls. 27).
Sustenta que, em 2012, com o fito de estabelecer a residência da
família, adquiriu com o primeiro requerido um imóvel, registrado sob a
matrícula de no 89.836 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Atibaia (fls. 39/40, R. 4/5, localizado na Rua dos Gaviões, no 160,
Condomínio Porto Atibaia, Atibaia/SP) e sobre o terreno fizeram a
construção de uma casa. Aponta que, para aquisição do imóvel acima
indicado, teve que alienar outro, de sua propriedade, registrado sob a
matrícula de no 652 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca
(R.8 e 10, fls. 30/31). Afirma, todavia, que, nada obstante tenha
cooperado com a aquisição do imóvel registrado sob a matrícula de no
89.836, não constou seu nome no registro inserido na certidão de
matrícula, em razão da confiança depositada no demandado. Indica que
o primeiro demandado, outrora sócio da pessoa jurídica requerida (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
5
70, numero de documento 345.770/18-3, sessão 23/07/2018), com o fito
de conseguir formalizar mútuo bancário com taxas de juros reduzidas,
alienou referido imóvel à empresa, com sua anuência, em 10 de
dezembro de 2015 (fls. 40, R.7), negócio também calcado na confiança
nutrida pelos componentes do casal. Todavia, em março de 2018, em
virtude do comportamento agressivo do primeiro requerido, separaram-
se de fato, passando a residir em casas diversas. Para sua surpresa, ao
buscar os documentos necessários ao ajuizamento da ação de divórcio,
verificou que o imóvel ainda constava em nome da pessoa jurídica, esta
ainda administrada pelo requerido, embora formalmente não fosse mais
sócio, sendo a sócia remanescente a mãe do primeiro demandando e
terceira requerida. Conclui, assim, que a empresa foi utilizada para
desviar o bem imóvel que, originariamente, pertencia ao casal. Requer a
anulação da referida venda pela declaração de vício no negócio jurídico
consistente em simulação.
A princípio cabe deixar consignado que o objeto da
lide não é o direito à meação do imóvel em questão, mas tão somente a
anulação de sua venda a empresa do réu.
A preliminar de cerceamento de defesa não se
sustenta. Com efeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das provas,
podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de outras
provas. Isso porque, o art. 371 do NCPC consagra o princípio do livre
convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as
provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem
requeridas pelas partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
6
Neste contexto, não é demais destacar que “(...) o juiz
é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg no Ag
1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário
da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar
a necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo
de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil”
(STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe
04/02/2011). (Grifei)
Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE 101.171-8-
SP).
No recurso ora em análise, defende a apelante a
necessidade de produção de prova testemunhal, assim, visa anular a
sentença vergastada por cerceamento de defesa. Ocorre que não merece
prosperar tal irresignação. Eis que, prescindível, na espécie, a realização
de audiência para oitiva de testemunhas, por se tratar de matéria de
direito e por ter instrução suficiente ao deslinde das questões
controvertidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
7
Nesse sentido temos:
PROCESSO CIVIL -APELAÇÃO Â- REVISIONAL Â- IMPROCEDENTE Â-
PROVA PERICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. 1- É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a
Corte de origem é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir
pela desnecessidade da produção de provas periciais e documentais. Isso porque, o
art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento
motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem
como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes. 2. Não
configuração do cerceamento de defesa, eis que as provas presentes não autos
são suficientes para a análise do caso, sendo desnecessária a produção de
prova pericial. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. PROCESSO
CIVIL -APELAÇÃO Â- REVISIONAL Â- IMPROCEDENTE Â- PROVA
PERICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. (TJPI
| Apelação Cível No 2012.0001.007380-7 | Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem |
1a Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 18/09/2013 ) (grifei)
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ELUCIDAÇÃO DO CASO. RECURSO
IMPROVIDO. O julgamento antecipado do mérito estava autorizado pelo art.
355, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), pois para a elucidação dos
fatos, a presente demanda estava suficientemente instruída mediante prova
pericial realizada pelo IMESC, não havendo a necessidade da realização de outras
provas. (TJ-SP 10127066720148260564 SP 1012706-67.2014.8.26.0564, Relator:
Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/08/2018, 31a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 09/08/2018) (grifei)
Também não se sustenta a legitimidade passiva de
Maria Virgínia. Como bem asseverou o julgador singular:
“Com efeito, a compra e venda objeto da impugnação foi
firmada entre o primeiro requerido e a segunda requerida, de modo que, se algum
vício do negócio jurídico atingiu a avença, suas consequência e efeitos somente
podem ser atribuídos às pessoas que dele participaram. Em outros termos, ainda
que a terceira requerida tenha, de fato, participado do contrato (o que, até certo
ponto, é lógico, posto que a pessoa jurídica é mera ficção do direito), o fez em
nome da empresa e à conta desta. Por todo exposto, é de rigor reconhecer a
ilegitimidade ad causam da requerida, MARIA VIRGÍNIA BIAZINI DE
ALMEIDA, não como mera questão atinente ao processo, mas como fruto da
análise do mérito da demanda.” (grifamos)
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
8
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL
AFASTADA.
CURADORIA
ESPECIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. SEPARAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DA PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. SÓCIO
ADMINISTRADOR. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO NA CONDIÇÃO DE
REPRESENTANTE DA EMPRESA RÉ. PARTE ILEGÍTIMA PARA
RESPONDER
POR
ENCARGOS
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade passiva é uma das condições da
ação, sem a qual o juiz não resolverá o mérito. Por se tratar de matéria de ordem
pública, pode ser conhecida até mesmo de ofício em sede recursal, sem configurar
inovação recursal. 2. Em razão da separação do patrimônio da pessoa física e o
da pessoa jurídica, a mera participação do administrador em negócio jurídico, na
condição de representante, não o torna legítimo para responder pelas dívidas da
sociedade empresária. 3. Apelação conhecida e provida. Ilegitimidade passiva
reconhecida.
Unânime.
(TJ-DF
07124993920198070001
DF
0712499-39.2019.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento:
09/06/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/06/2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos)
APELAÇÃO. MEDIAÇÃO. CORRETAGEM. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINAR,
NESTA
PARTE,
REJEITADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU (PESSOA FÍSICA). CONTRATO
REALIZADO COM PESSOA JURÍDICA. O SÓCIO É PARTE ILEGÍTIMA.
PRELIMINAR, NESTA PARTE, ACOLHIDA. Não procede a alegação de
ilegitimidade ativa em relação à autora, pois foi ela quem arcou o pagamento
inicial juntamente com seu sócio e sub-rogou-se nos direitos deste. Acolhe-se a
preliminar de ilegitimidade do corréu Rafael Lima Nogueira Silva, pois atuou
como corretor pela empresa. Não recebeu, em nome próprio, comissão. Apenas a
empresa, da qual é sócio, beneficiou-se da comissão. APELAÇÃO. MEDIAÇÃO.
CORRETAGEM. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO
DE COMISSÃO. PROMESSA DE LUCRO MÉDIO MENSAL PELA CORRETORA
DE APROXIMANDAMENTE R$ 10.000,00. COMPROVAÇÃO DE LUCRO REAL
DE POUCO MAIS DE R$ 8.500,00. DISTRATO POSTERIOR PELA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DEFEITUOSA. COMISSÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 723
DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A
diferença do lucro médio nos últimos meses até a celebração do contrato é
superior a 15%. Considerada a natureza do negócio e o volume de entrada de
dinheiro, essa diferença é substancial no elemento volitivo para o negócio por
parte do comprador. Violou-se o art. 723 do Código Civil, porque a apelante não
atuou com a diligência e detalhamento necessários para a formação de contrato
dos compradores ao negócio. (TJ-SP - APL: 00153766720108260554 SP
0015376-67.2010.8.26.0554, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento:
10/06/2014, 9a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação:
11/06/2014)
Adentrando ao mérito temos: O Negócio jurídico é
um ato lícito, no qual há uma composição de interesses, um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
9
regramento de condutas. É composto de manifestação de vontade com
finalidade negocial, que em geral é criar, adquirir, transferir, modificar
ou extinguir direitos.
De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico
é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito,
impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante,
comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em
lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para
a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei
taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar
sanção (art. 166). O que não é o caso dos autos
No artigo 167 do CC, temos:
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá
o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§1° Haverá simulação nos negócios jurídicos
quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou
cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados,
ou pós-datados.
§2° Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé
em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.
A simulação compõe-se de três elementos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
10
a) intencionalidade da divergência entre a
vontade interna e a declarada;
b) intuito de enganar;
c) conluio
entre
os
contratantes
(acordo
simulatório).
E possui os seguintes propósitos:
a) enganar terceiros estranhos ao negócio
jurídico;
b) fraudar a lei
Em comentário ao referido dispositivo legal, segue
doutrina de Fabrício Zamprogna Matiello:
"A simulação traduz-se no deliberado desacordo
entre a vontade interna e a exteriorizada, dando nascedouro a um
negócio jurídico que somente existe na aparência, sem qualquer
correspondência com a realidade, ou então ocultando o negócio
desejado através de declaração artificiosa da vontade objetivando
produzir efeito diferente do aparentemente indicado. (...) (in Código
Civil Comentado, LTr, 3.ed. 2007, p.135)
Como bem observado pela decisão monocrática,
não há indícios da alegada simulação, Com efeito o reconhecimento da
simulação carece da verificação dos seguintes requisitos: a) a
discrepância entre o negócio e a realidade; b) o conluio entre os
contratantes; c) o objetivo de burlar a lei ou prejudicar terceiros. E, no
caso concreto não estão presentes quaisquer dos pressupostos.
Com propriedade o julgado singular equaciona os
fatos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
11
“... em 25/06/2012, quando ainda vigia a união estável
declarada por ambos os litigantes, houve a aquisição do imóvel registrado sob a
matrícula de no 89.836 do CRI local. Na época, embora o contrato e subsequente
registros apresentem somente o nome do requerido, é claro que os litigantes ainda
viviam em união estável.
Em outras palavras, o novo bem adquirido, na constância
da união estável, na ausência de contrato de convivência em sentido contrário,
presume-se inserido na comunhão do casal, pertencendo a cada qual fração igual
do bem, em razão de futura e eventual partilha, isto é, considera-se que os
conviventes adotaram o regime da comunhão parcial de bens. Reforça a tese da
comunhão sobre o bem dois elementos: (I) o primeiro que o requerido, no momento
do oferecimento da contestação (momento oportuno para a produção da prova
documental destinada a comprovar os fatos alegados, conforme artigo 434, caput,
do CPC) não comprovou a existência de recursos financeiros anteriores à
convivência, de modo a permitir a conclusão pela exclusão da comunhão (art.
1.659, inciso I, do Código Civil). Soma-se ainda (II) o fato da observância da
necessidade de outorga uxória por parte dos litigantes, quando da alienação do
bem à pessoa jurídica demandada, ainda que o bem, como alegado pelo requerido,
fosse somente seu, porquanto fruto de seus bens particulares (arts. 1.647, inciso I
c/c 1.665, ambos do Código Civil).
Por conseguinte, presume-se que, quando da aquisição do
bem imóvel registrado sob a matrícula de no 89.836 do CRI local, passou este a
pertencer a ambos os litigantes.
Mais tarde (e aqui encontra-se o início do debate
principal), o requerido, COM A ANUÊNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE E
APÓS O CASAMENTO (fls 27, datado de 01/11/2013), alienou o imóvel em
questão para a pessoa jurídica, Bruna CH Imóveis e Terraplanagem LTDA, da
qual era até então, sócio (fls. 69/70). Segundo a requerente, quando da alienação,
concordou com o requerido, posto que à época, depositava sua confiança nele.
Esquece a requerente, porém, de mencionar que esta confiança era mais que
aquela simplesmente exigida na conclusão de negócios jurídicos em geral: o fez a
requerente com a plena consciência de seus termos, isto é, de que deixava de ser
proprietária do bem, independentemente da razão que fosse, por que, naquele
momento, presumia-se que as obrigações contraídas e negócios firmados o eram
em prol da família.
Destaque-se, uma vez mais, que o negócio foi firmado no
ano de 2015 e somente no ano de 2018 separaram-se de fato o casal, não sendo
crível que o requerido, por três anos, tivesse planejado ficar com o imóvel somente
para si, considerando a possibilidade de futuro e incerto término do
relacionamento. (grifamos)
E prossegue:
“ Para a resolução do feito, assim, pouco importa se os
litigantes habitaram em conjunto o imóvel, se terceiros tinham ou não o
conhecimento da posse exercida, ou as razões que levaram os então cônjuges, EM
CONJUNTO, em alienar o bem. Em outros termos, indispensável à solução do feito
é a constatação de que, no caso, NÃO HÁ MÍNIMOS INDÍCIOS DE CONLUIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
12
ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO DEMANDADOS, COM O FITO
ESPECÍFICO DE PREJUDICAR A REQUERENTE...” (grifamos)
Não merece reparo a decisão vergastada. A tese de
conluio entre os réus não pode prosperar.
Com efeito, somente cerca de três anos depois após
a realização do negócio, durante o casamento das partes, o que
pressupõe que o mesmo foi feito em prol de ambos, vem a requerente
pleitear a nulidade do mesmo. Porém, sem respaldo fático ou jurídico.
Nesse mesmo sentido e direção:
EMENTA: APELAÇÃO. ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
BEM IMÓVEL. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE. Não restando demonstrada a existência de qualquer vício no
negócio jurídico de compra e venda do imóvel celebrado, sobretudo com relação
à simulação, que se traduz, segundo entendimento doutrinário, no "(...)
deliberado desacordo entre a vontade interna e a exteriorizada, dando
nascedouro a um negócio jurídico que somente existe na aparência, sem
qualquer correspondência com a realidade", a improcedência do pedido inicial é
medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10261170042970001 MG, Relator: Cláudia
Maia, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)
(grifamos)
E DE ATO JURÍDICO - NOTA PROMISSÓRIA - SIMULAÇÃO NÃO
DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, I, DO CPC - RECURSO
DESPROVIDO. Para a anulação de título de crédito, ao argumento de
ocorrência de simulação,cumpre ao autor, como de resto em qualquer ação
onde há matéria fática, demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 333,
inc. I, do Código de Processo Civil). (TJ-PR - AC: 1385611 PR Apelação Cível -
0138561-1, Relator: Marcos S. Galliano Daros, Data de Julgamento: 21/03/2000,
Primeira Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 19/05/2000 DJ: 5637)
(grifamos)
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA, COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA, COM
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO DE BENS PELO
VIÚVO MEEIRO E A FILHA INVENTARIANTE SEM O CONSENTIMENTO DOS
DEMAIS HERDEIROS. IMÓVEIS NÃO RELACIONADOS NA PARTILHA
EFETUADA
EM
INVENTÁRIO
JUDICIAL
CONSENSUAL.
ALEGADOS
SIMULAÇÃO QUANTO À AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL E CONLUIO DO
GENITOR
COM
A
INVENTARIANTE
NÃO
DEMONSTRADOS.
CONHECIMENTO E ANUÊNCIA DOS AUTORES ACERCA DA AUSÊNCIA
DE PARTE DOS BENS NO INVENTÁRIO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE
VÍCIO. SIMULAÇÃO QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADA, ESTARIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
13
ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. SÚMULA no 494/STF. CASO QUE
DEMANDAVA
SOBREPARTILHA.
BENS
EM
TESE
SONEGADOS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE SE CORRIGE. DESNECESSIDADE DE
ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, MAS APENAS DE SUA ADEQUAÇÃO AOS
LIMITES
DA
LIDE.
PARCIAL
PROVIMENTO.
(TJ-SP
-
AC:
10086314420158260048
SP
1008631-44.2015.8.26.0048,
Relator:
Carlos
Goldman, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2a Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 24/06/2020) (grifamos)
Desta forma, ausente a comprovação da presença de
quaisquer vícios de consentimento que invalidassem a transação,
especialmente a configuração do vício apontado na exordial, mantem-se
a decisão vergastada nos seus exatos termos.
No que toca à multa aplicada pela oposição de
embargos, temos que, mantendo praticamente o mesmo regime do
anterior sistema processual, o parágrafo 2o do artigo 1.026 do Código de
Processo Civil preceitua que, sendo opostos embargos de
declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal, por meio de
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. O seguinte
parágrafo 3o dispõe, ainda, que, em caso de reiteração de embargos de
declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até
10% sobre o valor atualizado da causa.
Contudo, a oposição de embargos de declaração, a
ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada
“manifestamente protelatória”, ou seja, o recurso é manejado sem
qualquer sinal de consistência, o que não é o caso dos autos.
Não há que se falar na aplicação da multa prevista
no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, quando se
verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer,
bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
14
sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução
do litígio.
Nesse sentido:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAIXA ELETRÔNICO. SAQUES NÃO
AUTORIZADOS PELO CORRENTISTA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM
PARTE.. Sentença reformada nesta parte. 4. Multa punitiva. Imposição nos
embargos de declaração aforados pela autora. Descabimento. Não se revelam
procrastinatórios aqueles embargos, na medida em que a parte apenas utilizou o
seu direito de recorrer. Exclusão da multa. Sentença reformada nesta
parte.Recurso da autora parcialmente provido, e improvido o do réu. (TJ-SP -
APL: 9053267162009826 SP 9053267-16.2009.8.26.0000, Relator: Jurandir de
Sousa Oliveira, Data de Julgamento: 05/10/2011, 18a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 10/10/2011) (grifamos)
Apelação. Embargos a Execução. ISSQN. Sociedade que tem como objeto social a
prestação de serviços médicos para tratamento de distúrbios na garganta, nariz e
ouvidos. Sentença que não acolheu os embargos para manter a cobrança com
base no faturamento. Sociedade constituída por dois médicos que presta serviço
de forma uniprofissional. Ausência de prova do caráter empresarial da sociedade.
Inteligência do art. 333, inc. I, do CPC. Sentença reformada. Embargos
declaratórios tidos por procrastinatórios. Imposição de multa prevista no art.
538, parágrafo único do CPC. Inexistência do "improbus litigator". Dolo que
precisa ser detectado de imediato. Direito de recorrer. Precedentes do C. STJ.
Sentença
reformada.
Recurso
de
apelação
provido.
(TJ-SP
-
APL:
10117756420028260506 SP 1011775-64.2002.8.26.0506, Relator: Roberto
Martins de Souza, Data de Julgamento: 11/04/2013, 18a Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 16/04/2013) (grifamos)
Assim, fica excluída a multa prevista no § 2o do
artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, imposta a apelante.
Por fim, analiso a condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais.
Reputo correta a sentença quanto ao arbitramento
dos honorários, haja vista a sucumbência da autora, a duração do
processo e do trabalho desenvolvido, inclusive nesta instância. Assim,
nos termos do artigo 85, §§ 8 e 11, majoro os honorários para R$
2.500,00, atentando-se para a suspensão da exigibilidade nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008796-86.2018.8.26.0048 -Voto no
15
art. 12 da 1060/50.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Desta forma, pelo meu voto, apenas para a
exclusão da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de
Processo Civil/15, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

SALLES ROSSI
Relator